Tribunal: TJMT
Processo: 1002096-16.2023.8.11.0023
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002096-16.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), VALDIRENE DOS SANTOS SILVA VIDAL - CPF: 003.076.671-03 (APELADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrida:
Valdirene dos Santos Silva Vidal.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE DE RISCO PREVISTA NA NORMA REGULAMENTADORA 16 (NR-16). PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público para pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base, de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce atividade de vigilância patrimonial em unidade escolar, conforme previsto na Norma Regulamentadora 16.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura aos trabalhadores que exerçam atividades em condições de risco o pagamento de adicional de periculosidade.

4. A atividade exercida pelo recorrido, na função de vigilante escolar, enquadra-se no Anexo 3 da NR-16, que prevê a caracterização da periculosidade para atividades de vigilância patrimonial.

5. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e da Turma Recursal é pacífico no sentido de que servidores que desempenham atividades de vigilância, mesmo em regime estatutário, fazem jus ao adicional de periculosidade, independentemente da existência de previsão expressa em legislação municipal.

6. A natureza indenizatória do adicional não se confunde com as demais parcelas remuneratórias do servidor e visa a compensar a exposição habitual a risco acentuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “O servidor público municipal que exerce atividade de vigilância patrimonial em condições de risco previstas na Norma Regulamentadora 16 faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, independentemente de previsão expressa em legislação local.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Norma Regulamentadora 16 (NR-16), Anexo 3; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1072138-93.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 03.07.2023; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1024771-36.2023.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1042502-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrida:
Valdirene dos Santos Silva Vidal.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Marcelândia-MT.

Ação:
de Cobrança – Adicional de Periculosidade.

Origem:
2a Vara de Peixoto de Azevedo-MT
.

Sentença (Id
.

260103220
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando que o município recorrente pague o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base da servidora recorrida, de forma retroativa, respeitada a prescrição quinquenal
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
260103221
)
:
o município recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 260103224): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.o
1002096-16.2023.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Recorrida:
Valdirene dos Santos Silva Vidal.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Município de Peixoto de Azevedo-MT
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança
proposta por
Valdirene dos Santos Silva Vidal em desfavor do recorrente,
objetivando o pagamento do adicional de periculosidade, inclusive retroativo, por desempenhar a função de guarda municipal.

A controvérsia cinge-se em definir se a parte autora, servidora pública municipal, possui direito ao recebimento do adicional de periculosidade.

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora do Município de Peixoto de Azevedo-MT, desde 10/01/2003, ocupando o cargo de VIGILANTE.

Aduz que, no referido cargo, trabalha com prevenção de furtos ou outras irregularidades, bem como na preservação do patrimônio.

Afirma que jamais recebeu qualquer adicional referente à periculosidade.

Pois bem. Inicialmente, importante ressaltar que o adicional de periculosidade pleiteado pela reclamante é previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sendo destinado àquelas atividades que impliquem risco acentuado em razão de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, além de roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Com efeito, a Norma Regulamentadora 16 (NR-16), aprovada pela Portaria n.o 1.885/2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe que a vigilância consiste nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No caso em comento, constata-se que as funções desempenhadas pela recorrida, considerando o cargo exercido – Guarda Municipal – estão contempladas no anexo 3, da NR-16, porque passaram a integrar o rol das profissões consideradas como perigosas:

“16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma Regulamentadora - NR.

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta”.

De modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento público, entre outras atividades, é responsável pelo zelo e segurança da edificação, controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, vistoria rotineira do local, rondas sistemáticas, além de eventual fechamento das dependências internas, responsabilizando-se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas.

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal, que, em caso análogo ao ora enfrentado, decidiu:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10721389320228110001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Não é outro o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ATIVIDADE DE RISCO - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PERICULOSIDADE PRESUMIDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10247713620238110002, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA N.o 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física. 2. Evidenciado o desempenho de função de vigilância, em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.o 1 .885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento). 3. A incidência da NR-16, Anexo III, da Portaria n.o 1 .885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho. 4. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1042502-59.2022.8 .11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)”.

Consigne-se, por oportuno, que, a despeito da alegação de impossibilidade de se utilizar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o direito ao recebimento do adicional de periculosidade
de acordo com as normas e regulamentos editados pelo referido órgão
está previsto na Lei Complementar Municipal n.o 003/2005 do Município de Peixoto de Azevedo-MT, dispondo:

“Art. 67 - Os servidores que trabalhem em contato permanente em condições que ofereçam risco de vida
fazem jus a adicional de periculosidade, calculado com base no vencimento do cargo efetivo
, conforme dispuser regulamento de cada Poder ou entidade.

§ 1o - São consideradas atividades ou operações perigosas àquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado,
de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho
.

§ 2o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de
adicional de periculosidade de 30 %

(trinta por cento) calculado sobre o seu vencimento-base.

§ 3o - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 4o- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, e jamais se incorpora ao vencimento”.
[destaques nossos]

Constata-se, portanto, que o artigo 195 da CLT remete a regulamentação do adicional periculosidade às normas do Ministério do Trabalho, sendo necessária a realização de perícia apenas para a quantificação do referido adicional, tendo em vista que a função de vigia já é regulamentada como atividade perigosa pela NR no 16 do Ministério do Trabalho.

Ademais, verifica-se ser desnecessária a realização da perícia, em razão de a Lei Complementar Municipal n.o 03/2005 do Município de Peixoto de Azevedo-MT prever apenas um único percentual de adicional periculosidade, sendo devido tal adicional desde a entrada em vigor da Lei Municipal.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PLEITO RETROATIVO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 004/2005 – PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR QUE REMETE ÀS NORMAS E REGULAMENTOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – APLICAÇÃO DA NR No 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC No 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008268720238110109, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 29/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/10/2024)”.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento do adicional periculosidade retroativo aos cinco anos anteriores a propositura da demanda até quando passou a ser pago.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o município
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025